Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto por sindicato contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à análise da documentação contábil que supostamente comprovaria a hipossuficiência financeira do sindicato, bem como em avaliar a alegada contradição entre o reconhecimento da garantia constitucional de acesso à justiça e o indeferimento do benefício pleiteado.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Inexiste contradição no julgado quanto à análise da documentação contábil, tendo o acórdão reconhecido expressamente a existência de prejuízos acumulados, porém concluído, de forma coerente, que tal circunstância, por si só, não comprova a impossibilidade de arcar com as custas processuais, considerando a expressiva movimentação financeira do sindicato.
5. Não há incoerência entre o reconhecimento da garantia constitucional de acesso à justiça e o indeferimento do benefício pleiteado, uma vez que o acórdão expressamente ponderou que a assistência jurídica gratuita merece ser analisada com cautela nos casos em que o acervo probatório não condiz com a concessão do benefício.
6. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
7. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; STJ, Súmula 481.